Tribunal: TJMT
Processo: 1026503-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
RAI no 1026503-63.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado pelo Banco do Brasil S.A., objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação, bem como dos cartões de crédito e débito do executado Osmar Nunes de Aguiar.
O agravante sustenta que o atual Código de Processo Civil assegura ao magistrado o poder geral de efetivação para assegurar o cumprimento de ordem judicial, possibilitando a adoção de medidas que garantam a satisfação do débito, como é o caso da suspensão da CNH, do passaporte do devedor e quaisquer outras medidas que possam contribuir com a satisfação do crédito.
Pede o provimento do recurso, com a consequente apreensão da CNH do devedor, bem como o bloqueio do cartão de crédito e débito.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que restou configurado no caso em apreço.
Isto porque, em que pese o art. 139 do Código de Processo Civil garantir ao magistrado um poder geral de efetivação, possibilitando o deferimento de medidas coercitivas atípicas, a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, bem como o bloqueio de cartão de crédito, não é a medida mais eficaz a ser adotada, já que não foram sequer localizados veículos ou imóveis em nome do executado.
Ademais, tal medida não tem o condão de alterar a insuficiência patrimonial do devedor, logo não terá nenhuma valia para tornar efetiva a prestação jurisdicional executiva, ocasionando transtorno injustificável ao agravado.
Portanto, a suspensão da carteira nacional de habilitação parece ser uma medida inócua, ao passo que, por si só, não possui o condão de obrigar o executado ao cumprimento de dívidas pretéritas, além de se mostrar desproporcional.
A propósito, nesse sentido é o precedente deste Sodalício. Confira-se: 1003448-20.2019.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 24/07/2019; 1014749-95.2018.8.11.0000, JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 02/04/2019; 1001608-72.2019.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 28/05/2019.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator